Tribunal: TJBA
Processo: 8187433-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8187433-22.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMILIA PAIVA SILVA

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e direito do consumidor. Embargos de declaração em apelação. Bloqueio abrupto de conta digital. Retenção indevida de saldo incontroverso. Desbloqueio posterior. Ausência de perda de objeto. Obrigações de fazer e de pagar distintas. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da consumidora, reconheceu omissão da sentença quanto ao pedido material, condenou a instituição de pagamento ao ressarcimento do saldo incontroverso de R$ 7.000,00 retido em conta digital, acrescido de correção monetária e juros de mora, majorou a indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 10.000,00 e elevou os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação global.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o desbloqueio posterior da conta digital e a eventual movimentação do saldo pela consumidora configuram fato superveniente apto a acarretar perda de objeto da condenação em danos materiais; (ii) estabelecer se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material que autorize o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O bloqueio definitivo e abrupto da conta digital, com retenção do saldo incontroverso de R$ 7.000,00, configura dano material no momento em que impede a consumidora de utilizar livremente valores de sua titularidade.

4. O desbloqueio realizado apenas no curso do processo constitui cumprimento tardio da obrigação e não apaga a ilicitude pretérita da conduta, nem elimina o interesse da consumidora na declaração da abusividade do bloqueio e na restituição dos valores indevidamente retidos.

5. A obrigação de fazer, consistente na reativação e no desbloqueio da plataforma bancária, não se confunde com a obrigação de pagar, relativa à reparação das perdas e danos decorrentes da retenção ilegítima do patrimônio da cliente.

6. A movimentação posterior da quantia liberada não esvazia o objeto da ação, pois eventual compensação ou amortização de valores já disponibilizados e comprovadamente sacados deve ser examinada na fase de cumprimento de sentença.

7. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna do julgado, verificada entre proposições da própria decisão, e não a discordância da parte quanto à interpretação jurídica ou à valoração das provas.

8. O acórdão embargado enfrenta as questões devolvidas na apelação, aprecia a abusividade do bloqueio, reconhece o direito à recomposição material do saldo retido e fundamenta a majoração da indenização por danos morais.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de provas quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

10. A condenação à restituição do valor retido não caracteriza enriquecimento sem causa, pois visa recompor o patrimônio da consumidora, sem prejuízo de eventual abatimento, em cumprimento de sentença, de quantias já comprovadamente usufruídas.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8187433-22.2025.8.05.0001
, em que é embargante
PAGSEGURO INTERNET S.A.
e embargada
EMILIA PAIVA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.